Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-33.2020.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003085-33.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ODEIR APARECIDO VALENTIM JUNIOR - CPF: 059.927.361-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM - CPF: 058.425.911-54 (APELANTE), FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA - CPF: 707.138.731-16 (APELANTE), FERNANDO PEREIRA MAIA - CPF: 080.389.801-07 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FARESIN FERNANDES RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 918.640.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE PEREIRA LEITE - CPF: 899.366.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO PAULA GONCALO - CPF: 769.920.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLAN LOPES DE ARAUJO - CPF: 703.353.271-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI CARLOS RIBEIRO BEZERRA - CPF: 066.386.581-66 (VÍTIMA), DENISE APARECIDA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 015.938.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – QUATRO APELANTES –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO JULGAMENTO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA – REJEIÇÃO – DEFENSOR COMUM DOS QUATRO APELANTES QUE EXERCEU O DIREITO ÀS TRÊS RECUSAS IMOTIVADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 469 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA DEFENSIVA ENTRE OS ACUSADOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE
DA SESSÃO PLENÁRIA, ANTE O USO DE ALGEMAS DURANTE A SOLENIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ORIENTAÇÃO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS – DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUIZ PRESIDENTE – RISCO ÀS PESSOAS PRESENTES – ELEVADO NÚMERO DE QUATRO ACUSADOS NO RECINTO – PERICULOSIDADE DOS RÉUS AFERIDA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – REDUZIDO EFETIVO POLICIAL EM PLENÁRIO – APELANTES QUE PERMANECERAM DESALGEMADOS DURANTE SEUS RESPECTIVOS INTERROGATÓRIOS – PRELIMINAR REJEITADA –

MÉRITO
––
3.
PLEITEADA

A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
4.
PREQUESTIONAMENTO –
5.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

O artigo 469,
caput
, do Código de Processo Penal preceitua que, caso haja mais de um réu, as recusas poderão ser realizadas por um só defensor, de sorte que se trata de uma faculdade da defesa, ou seja, ainda que haja quatro réus no feito, no caso concreto, todos tinham a sua defesa patrocinada por defensor comum, o qual exerceu direito à recusa imotivada de três jurados em sessão plenária, não havendo que se falar em nulidade, máxime ante a inexistência de teses defensivas conflitantes entre os assistidos e a não demonstração,
in casu
, do prejuízo de que trata o art. 563 do CPP.

2.

A manutenção de algemas nos apelantes durante a sessão de julgamento, além de recomendada pelos próprios agentes penitenciários que realizavam a escolta, foi devidamente fundamentada pelo juízo
a quo
com base na necessidade de garantir a segurança das pessoas presentes, tendo em vista as dimensões da sala onde a solenidade foi realizada, a periculosidade concreta dos réus, o alto número de acusados no recinto e o reduzido número de efetivo policial, de modo que deve ser refutada a tese de nulidade derivada de ofensa ao art. 474, §3.o, do CPP e ao enunciado de Súmula Vinculante n.o 11 do STF.

Ademais, justamente no afã de evitar estigmatização social e antecipação de juízo de valor, os réus foram desalgemados por ocasião de seus respectivos interrogatórios, quando os demais acusados não estavam na sala e a segurança de todos podia ser garantida, a corroborar a inexistência de nulidade na espécie.

3.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

5.

Apelação conhecida, com rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FERNANDO PEREIRA MAIA

APELANTE(S):

FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA

APELANTE(S):

MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM

APELANTE(S):

ODEIR APARECIDO VALENTIM JÚNIOR

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
FERNANDO PEREIRA MAIA
,
FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA
,
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM
e
ODEIR APARECIDO VALENTIM JÚNIOR
contra a r. sentença exarada pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa/MT na ação penal n.o 1003085-33.2020.8.11.0021, em que o Tribunal do Júri
condenou
FELIPE
,
FERNANDO
e
ODEIR
pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
e
organização criminosa
[art. 121, §2.o, I, do Código Penal e art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013] e
condenou

MARCELO
pelo delito de
organização criminosa
[art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013].

Em decorrência disso, foi imposta aos recorrentes
FELIPE
,
FERNANDO
e
ODEIR
idêntica pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, ao passo que, ao recorrente
MARCELO
,

aplicou-se reprimenda de
03 (três) anos de reclusão
, no regime
aberto
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cumprindo destacar que, em todos os casos, o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 177505518, os apelantes suscitam, preliminarmente, a
nulidade da sessão de julgamento
,
por cerceamento à plenitude de defesa
, especificamente por violação ao art. 468 e art. 469, ambos do CPP, ao que acrescentam, ainda em sede preliminar, a tese de
nulidade da sessão plenária
, ante o
uso injustificado de algemas nos acusados
durante a solenidade, em ofensa ao art. 474, §3.o, do CPP e ao enunciado de Súmula Vinculante n.o 11 do STF.

No mérito, os recorrentes buscam a
isenção das custas e despesas processuais
, ante a sua alegada hipossuficiência financeira, e, por fim,
prequestionam
a matéria legal e constitucional ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 177505520, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 184787407, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que os apelantes suscitam, preliminarmente, a
nulidade da sessão de julgamento
, por
ofensa ao art. 468 e art. 469, ambos do CPP
, alegando que o juízo
a quo
entendeu que o direito de recusa imotivada de jurados seria uma faculdade da parte, isto é, da defesa como um todo, e não de cada réu individualmente, com base no que
indeferiu o pedido para que cada acusado recusasse imotivadamente três integrantes da Corte Leiga
, incorrendo assim, na intelecção defensiva, em
cerceamento de defesa
.

Extrai-se da ata de julgamento que, durante a sessão, a defesa comum dos réus postulou o direito de 03 (três) recusas imotivadas de jurados, por cada um dos acusados, considerados individualmente, o que foi indeferido pelo MM. Magistrado que presidia a solenidade (ID 177505498 - Pág. 2).

Com efeito,
obrou em acerto

o d. juízo
a quo
.

Como se sabe, o
art. 468 do CPP
preceitua que, no sorteio dos integrantes do Conselho de Sentença, à medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna,
“a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa”
, enquanto o
art. 469 do mesmo
códex
estipula que, se forem dois ou mais acusados,
“as recusas poderão ser feitas por um só defensor”
.

A respeito da matéria, a meu ver, é evidente que,
havendo mais de um acusado, cujas defesas técnicas sejam patrocinadas pelo mesmo defensor
, as
recusas imotivadas devem se limitar ao número máximo de 03 (três)
, pois é cediço que o patrocínio comum da defesa de mais de um réu por um mesmo profissional só poderá ocorrer quando
não existe colidência de teses defensivas
.

Nesse sentido, leciona
Renato Brasileiro de Lima
,
in verbis
:

“
Recusas na hipótese de pluralidade de acusadores, defensores e acusados
:

a) havendo mais de um acusador
(Ministério Público e assistente da acusação), independentemente do número de acusados,
as recusas, no máximo de 3 (três), caberão ao Ministério Público
, a não ser que o órgão ministerial resolva deixá-las a critério do advogado do assistente de acusação, o que raramente acontece; b) havendo um único acusado, com pluralidade de defensores, estes terão o direito de recusar até 3 (três) jurados, hipótese em que o juiz presidente deve indagar aos defensores qual deles fará as recusas;
c) havendo mais de um acusado, cujas defesas técnicas sejam patrocinadas por um mesmo advogado - o que só pode ocorrer quando não houver colidência de teses defensivas serão, no máximo, 3 (três) recusas
. Com raciocínio diverso, há precedente isolado da 6a Turma do STJ no sentido de que o direito de a defesa recusar imotivadamente até 3 jurados (art. 468,caput, do CPP) é garantido em relação a cada um dos acusados, ainda que as recusas tenham sido realizadas por um só defensor (art. 469 do CPP);
d) havendo mais de um acusado, com advogados distintos, se houver acordo entre eles, as recusas serão 3 (três); caso não haja acordo entre os advogados, cada um terá direito a 3 (três) recusas
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de Código de Processo Penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.216/1.217) – Destaquei.

No mesmo sentido, há precedente deste eg.
TJMT
:

“APELAÇÃO – JÚRI - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 121, § 2.o, I, III E IV; 125; 147 E 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA – REJEIÇÃO – DEFENSOR COMUM DE AMBOS OS APELANTES QUE EXERCERA O DIREITO DAS TRÊS RECUSAS IMOTIVADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 469 DO CPP
– (...).
O artigo 469, caput, do Código de Processo Penal assevera que, caso haja mais de um réu, as recusas poderão ser realizadas por um só defensor, de sorte que se trata de uma faculdade da defesa, ou seja, ainda que existentes dois réus no feito, no caso concreto o defensor comum de ambos os apelantes exercera o direito das 03 (três) recusas imotivadas, não havendo que se falar em nulidade
. (...)”
. (N.U 0002274-04.2013.8.11.0032, Ap. 150794/2013, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/08/2014, Publicado no DJE 22/08/2014) – Grifei.

A propósito, não ignoro a existência de verdadeiro dissenso doutrinário e jurisprudencial a respeito do tema, isto é, se, no caso de julgamento pelo Júri Popular de dois ou mais réus defendidos pelo mesmo patrono, o direito a 03 (três) recusas imotivadas (peremptórias) de jurados dirá respeito a cada um dos acusados, individualmente, ou à defesa com um todo. Porém, ainda assim, reafirmo que,
no presente caso concreto, inexiste a nulidade a ser sanada
.

Isto porque, como se sabe, a teor do
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será considerado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, sendo de se pontuar que, atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
também se sujeitam à demonstração do prejuízo acarretado à parte
.

A propósito:

“‘A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas

exigem prejuízo e

estão sujeitas à preclusão’
”
. (AgRg no HC n. 773.376/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

In casu
, os apelantes não informaram, menos ainda demonstraram, em que medida a providência adotada pelo juízo
a quo
lhes ocasionou prejuízo.

Mesmo porque, os recorrentes
ODEIR
,
FELIPE
e
MARCELO
vêm sendo defendidos pela Defensora Pública Estadual desde a Resposta à Acusação
(ID 177505656), ao passo que
FERNANDO
, a partir do sumário da culpa (ID 177505205),
também passou a ter seus interesses patrocinados pela nobre instituição
, a qual
jamais suscitou eventual colidência de teses defensivas entre os seus 04 (quatros) assistidos
: nem nos memorais finais, ao término do
judicium accusationis
(ID 177505719), nem no recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia (ID 177505287), tampouco vindo a fazê-lo no presente recurso de apelação criminal (ID 177505518).

Aliás, perante os próprios jurados em sessão plenária, não houve arguição defensiva de teses conflitantes, consoante se pode extrair dos seguintes excertos da sentença que sucedeu o veredicto,
in verbis
:

“Nos debates orais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela condenação dos acusados (...).
A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, por sua vez,
pugnou pela absolvição dos réus Marcelo
Eduardo Dias Parlandim,
Felipe
Eduardo de Marins Fonseca,
Fernando
Pereira Maia, ao argumento da negativa de autoria. Além disso,
pugnou pelo decote da qualificadora
do motivo torpe
em relação ao réu Odeir
Aparecido Valentim Junior”
. (ID 177505497 - Pág. 2) – Negritei.

Assim, considerando que,
à míngua de estratégias defensivas conflitantes
, o
defensor comum

dos acusados
lançou mão da prerrogativa que lhe faculta o art. 468 e art. 469, ambos do CPP,
ao recusar imotivadamente 03 (três) jurados em sessão plenária
(ID 177505498 - Pág. 1), de modo que descabe cogitar a ocorrência do prejuízo a que alude o art. 563 do CPP.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. RECUSAS PEREMPTÓRIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. JURADOS QUE ESCOLHERAM POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. 1. Inicialmente,
destaco que não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que
‘o direito às três recusas imotivadas é garantido ao acusado, e não à defesa, ou seja,
cada um dos réus terá direito às suas três recusas imotivadas, sob pena de violação da plenitude de defesa
’ (REsp n. 1.540.151/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 29/9/2015). 2.
No presente caso, contudo, não se verifica a ocorrência do prejuízo, tendo em vista que a defesa recusou apenas um jurado
. 3. (...). 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado”
. (HC n. 777.205/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023) – Destaquei.

Aliás, em situação na qual os acusados submetidos ao Júri eram inclusive
defendidos por advogados distintos
e houve a
limitação de recusas imotivadas
ao número total de
03 (três) dispensas peremptórias
durante a sessão plenária, o
Superior Tribunal de Justiça não constatou qualquer ilegalidade a ser sanada, justamente ante a não demonstração do prejuízo
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE. DIREITO DE RECUSA IMOTIVADA DE JURADOS. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2.
A declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato
. Assim, a inobservância de formalidades só poderá ser sancionada se a finalidade do ato tiver sido comprometida pelo vício apontado, acarretando prejuízo à parte de apontar a irregularidade.
3. Embora não exista consenso doutrinário a respeito do tema
, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a recusa [imotivada] é da parte, do réu, e não do defensor, e quando não há um consenso entre as partes (...)
deverá ser dado a cada um dos réus o direito de fazer a sua própria recusa, para garantir a plenitude de defesa ambos os réus
(REsp 1540151/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 29/9/2015).
4.

Neste caso, o advogado do paciente fez as três recusas que lhe cabia, com a concordância do advogado do corréu. Desse modo,
não se constata a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa, não havendo motivo para declarar a nulidade do feito
, nos termos pretendidos pelo impetrante
. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido”.
(HC n. 566.917/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020) – Destaquei.

Por ser de inteira pertinência, colho trechos do voto-condutor do aludido paradigma,
in verbis
:

“Nesta impetração, a defesa sustenta a ocorrência de vício apto a ensejar a nulidade do processo criminal, em razão de suposta ofensa aos arts 468 e 469 do Código de Processo Penal. De acordo com o impetrante,
as defesas dos dois acusados fizeram ajuste entre si, de modo que apenas o representante do ora paciente fizesse as recusas dos jurados, nos exatos termos do art. 469 do Código de Processo Penal.

O defensor, assim, pleiteou a exclusão de seis jurados (três em nome de cada um dos acusados). No entanto, o magistrado singular não aceitou a dispensa
. O
impetrante argumenta que houve cerceamento de defesa, pois o correto seria autorizar a recusa imotivada de seis jurados — três para cada acusado
—, razão pela qual postula, liminarmente, a suspensão do procedimento (...).
O protesto da defesa do paciente acerca da forma como seria realizada a recusa imotivada dos jurados foi consignada em ata. Porém,
naquela oportunidade, questionou-se o advogado do corréu Leonardo Januário quanto às recusas imotivadas serem feitas apenas pelo advogado do ora paciente, tendo ele manifestado expressa concordância. Assim, as recusas foram feitas apenas pelo advogado de João Pedro
. (...). No entanto,
a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se

prestigiar apenas a forma
, em detrimento do conteúdo do ato. assim, a inobservância de formalidades só poderá ser sancionada se a finalidade do ato tiver sido comprometida pelo
vício apontado, acarretando prejuízo à parte de apontar a irregularidade
. Neste caso,
o questionamento diz respeito à chamada recusa imotivada ou peremptória, que autoriza cada uma das partes a rejeitar até três jurados presentes e sorteados sem declinar os motivos de tal recusa
.
Não há consenso doutrinário quanto ao direito à recusa ser da parte ou de cada um dos réus
. (...).
Neste caso, verifica-se que o advogado do paciente recusou três jurados, com a anuência da defesa do corréu, de modo que não há como ser reconhecida a nulidade aqui indicada, pois não se constata a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa, não havendo motivo para declarar a nulidade do feito
, nos termos pretendidos pelo impetrante”.
(Trechos do voto-condutor do acórdão unânime proferido pela 5.a Turma do STJ no HC 566.917/MG).

Em outra vertente, deve ser consignado também que, consoante prevê o
art. 463 do CPP
, o juiz presidente declarará instalados os trabalhos após constatar o comparecimento de, ao menos, 15 (quinze) jurados.

Deste modo, em casos como o presente, em que há
04 (quatro) réus defendidos pelo mesmo profissional, sem colidência de defesa
, franquear ao defensor a possibilidade de
recusar imotivadamente 12 (doze) jurados
(03 por cada assistido) implicaria não só em
disparidade de armas entre as partes
, mas obstaria a própria continuidade dos trabalhos e
poderia causar o chamado “estouro de urna”
,
dando ensejo à separação do julgamento
, nos moldes do
art. 469, §1.o, do CPP
, com inegável
gravame à celeridade processual
e ao princípio da duração razoável do processo, de índole constitucional.

Aqui, não se pode olvidar que o desejo pela celeridade foi uma das principais características das alterações trazidas pela Lei n.o 11.689/08, dentre as quais a redução da chance de cisão do julgamento que ocorrerá quando faltar jurado para a formação do Conselho de Sentença, sendo certo, não é demais repisar, que os 04 (quatro) recorrentes estavam sendo defendidos pela Defensoria porque as linhas de defesa não eram antagônicas, contexto em que o d. defensor exerceu devidamente o direito à recusa imotivada de 03 (três) jurados, sem que se possa falar assim em violação à plenitude de defesa.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, ANTE O USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, os recorrentes suscitam a
nulidade da sessão de julgamento
, alegando que foram
mantidos algemados
em plenário do Júri,
sem que houvesse motivo relevante ou necessidade para tanto
, em violação aos preceitos contidos no
art. 474, §3.o, do Código de Processo Penal
e no enunciado de
Súmula Vinculante n.o 11
do Supremo Tribunal Federal.

Como é cediço, o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri constitui medida excepcional, permitida apenas quando
necessária à ordem dos trabalhos
, à
segurança das testemunhas
ou à
garantia da integridade física dos presentes
, razão pela qual, quando adotada, tal providência
deve ser idoneamente motivada pela autoridade judiciária
, exatamente como ocorreu na espécie, em que
o juízo
a quo
se desincumbiu a contento de fundamentar a manutenção das algemas
nos apelantes durante a sessão de julgamento.

A propósito, verte da ata da solenidade que a manutenção de algemas nos réus foi fundamentada pelo juízo
a quo
nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante da necessidade de manter os réus algemados,
após orientação dos próprios agentes penitenciários responsáveis pela escolta
, este MM. Juiz Presidente
assim os manteve
, tendo em vista
se tratar de quatro acusados em um salão relativamente pequeno e supostamente integrantes de organização criminosa
. Ademais, consoante assentamento da própria Súmula Vinculante 11, é legítimo o uso de algemas quando se verifica
alto número de réus
, o
fundado receio de perigo à integridade física de todos os presentes e risco de fuga
. Diante disso, os d. Defensores Públicos pugnaram para que fosse constado em ata”
. (ID 177505498 - Pág. 2) – Destaquei.

Deveras,
in casu
, a própria defesa elucidou nas razões recursais que, durante a sessão, o plenário contava com a
presença de 03 (três) policiais penais
, enquanto
outro policial militar realizava a vigília na porta do salão
, de modo que, o número de réus submetidos a julgamento, isto é,
04 (quatro) acusados
, equiparava-se à quantidade de agentes de segurança no recinto (
relativamente pequeno
).

Tanto é assim que, ao que se depreende da decisão do magistrado,
os próprios agentes penitenciários
responsáveis pela escolta
orientaram a manutenção das algemas
.

Ademais, há que se ter em mente a existência de
elementos nos autos a indicar o alto grau de periculosidade dos increpados
, todos os quais foram condenados por pertencer à
organização criminosa denominada Comando Vermelho
, assim como deve ser levada em consideração a
gravidade em concreto do homicídio que lhes foi atribuído
, perpetrado no contexto de dívidas e de
litígio entre facções rivais
.

Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela legalidade da manutenção das algemas, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
1. O uso de algemas
pelo ora agravante durante a audiência de instrução e julgamento foi
devidamente fundamentado na ausência de escolta suficiente para garantir a segurança dos presentes, tendo em vista as dimensões diminutas da sala e a periculosidade dos réus
, nos termos da jurisprudência desta Corte e da Súmula Vinculante n. 11 do STF. 2. Agravo desprovido”.
(AgRg no HC n. 560.332/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,

Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 9/6/2020) – Grifei.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
USO DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, ‘
o emprego de algemas

durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n.o 11
do Supremo Tribunal Federal,
quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes
, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso (HC n. 507.207/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/6/2020)’ (AgRg no REsp n. 1.894.634/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.) 2.
No caso em análise, o Magistrado presidente ponderou a respeito das declarações dos agentes policiais e penitenciários, concluindo pela adequação do uso de algemas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri
. 3. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.380/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023) – Grifei.

“1. O entendimento do acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. No caso,
não há falar em nulidade do ato, porquanto há fundamentação concreta para o uso de algemas, tendo em vista que o Juiz determinou a manutenção da utilização de algemas nas mãos do paciente e ‘marca-passo’ nos tornozelos,
em razão da falta de estrutura do prédio do fórum, buscando proteção à integridade física de todos os presentes
. Assim,
mostrou-se devidamente justificada a precaução tomada
pela origem. Precedentes desta Corte Superior de Justiça”.
(AgRg no HC n. 822.930/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) – Destaquei.

“4.
Há plausibilidade na justificativa utilizada para manter o paciente algemado na sessão de julgamento,
pois o efetivo de apenas dois policiais militares parece ser insuficiente para garantia da segurança de todos na sessão do Plenário do Júri
”.
(HC n. 355.000/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019) – Grifei.

Por fim, urge destacar que, justamente no afã de evitar estigmatização social ou antecipação de juízo de valor por parte dos integrantes do Conselho de Sentença, o magistrado que presidiu a solenidade
determinou a retirada das algemas dos apelantes, nos momentos de seus respectivos interrogatórios
, quando os demais réus não estavam presentes e a segurança de todos podia ser garantida, o que espessa ainda mais a conclusão quanto à ausência de nulidade no caso concreto.

A propósito, lê-se na ata da sessão:

“
Após, procedeu-se ao interrogatório dos réus
, Marcelo Eduardo Dias Parlandim, Felipe Eduardo de Marins Fonseca, Fernando Pereira Maia e Odeir Aparecido Valentim Junior, também registrados em arquivo de vídeos.

Destaca-se que neste momento, fora retirada as algemas dos réus, tendo em vista que não estavam todos os acusados presentes no Salão durante o interrogatório de cada um deles, possibilitando, assim, maior controle da segurança de todos os presente
s”.
(ID 177505498 - Pág. 2) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, extrai-se da denúncia que, na madrugada de 24/11/2020, por volta das 20h20min, na Rua Vilmar Alves Pereira Júnior, no bairro Terra Firme, em Cocalinho/MT, os apelantes
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM
,
FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA
,
FERNANDO PEREIRA MAIA
e
ODEIR APARECIDO VALENTIM JÚNIOR
, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, imbuídos de
animus necandi
, por motivo torpe, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima
Rui Carlos Ribeiro Bezerra
, os quais foram a causa da sua morte.

Outrossim, ressai da exordial acusatória que, em data indeterminada, mas sabidamente até o dia 24/11/2020, os recorrentes promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa.

Segundo a proposição ministerial, o homicídio perpetrado contra a vítima se deu no contexto de cumprimento de ordem emanada por organização criminosa da qual os réus faziam parte, especificamente a facção “Comando Vermelho”, haja vista que o ofendido pertenceria ao organismo infrator rival “Primeiro Comando da Capital”, constituindo este o motivo torpe pelo qual, na data fatídica,
MARCELO
e
ODEIR
efetuaram os disparos fatais em face do ofendido, enquanto
FERNANDO
vigiou a esquina da cena do crime

para assegurar a execução delitiva e
FELIPE
aguardou em uma motocicleta, alugada para a empreitada ilícita, após o que todos empreenderam fuga do local.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
e
pronunciados
, ao que se sucedeu a fase do
judicium causae
, culminando na submissão dos acusados ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri de Água Boa/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
os recorrentes
FELIPE
,
FERNANDO
e
ODEIR
pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
e
organização criminosa
, assim como para
condenar
o recorrente
MARCELO
pelo delito de
organização criminosa
, contexto em que todos se exsurgiram inconformados perante esta instância revisora.

Consoante relatado, no que tange ao mérito, a defesa não se insurge contra a condenação em si, tampouco em face das penas impostas, limitando-se a requerer a
isenção das custas e despesas processuais
, com base na alegada hipossuficiências econômicas dos condenados.

No entanto, em que pesem os argumentos defensivos, a pretensão
não
comporta deferimento
.

A respeito do tema, pontuo que eventual insuficiência de recursos financeiros por parte dos réus
não impede suas

condenações ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
os apelantes não podem ser isentados do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo eles, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados, na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. ‘Esta Corte sufragou o entendimento de que
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
(...). 2. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
’ (...). 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.150.749/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 5/4/2018) – Negritei.

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, os recorrentes prequestionam a matéria ora debatida e,
muito embora seja
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
, os dispositivos legais e constitucionais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO PEREIRA MAIA
,
FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA
,
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM
e
ODEIR APARECIDO VALENTIM JÚNIOR
, a fim de
REJEITAR AS PRELIMINARES
arguidas, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, preservando inalterado o julgamento exarado nos autos da ação penal n.o 1003085-33.2020.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024